Tribunal: TJBA
Processo: 8059472-72.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059472-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SERGIO CARLOS DE SOUZA Advogado(s): ANA LUIZA SANTOS MARQUES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, com objetivo de obter a correção do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, incorporada aos seus proventos no percentual de 60%, pleiteando o percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente. O Estado da Bahia apresentou impugnação à gratuidade de justiça, suscitou preliminares de decadência, litispendência e inadequação da via eleita, bem como defendeu a legalidade da fixação do percentual de GCET. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça; (ii) definir se incidem as preliminares de decadência e litispendência em razão da existência de mandado de segurança coletivo; (iii) estabelecer se a via eleita é adequada diante da alegação de ausência de prova pré-constituída; (iv) determinar se é devida a incorporação da GCET no percentual de 125%, conforme o posto de 1º Tenente, sobre o qual se calculam os proventos do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º do CPC, não foi infirmada pelo Estado, cuja impugnação à gratuidade de justiça baseia-se em meras conjecturas, desprovidas de elementos probatórios. A tese de decadência não se sustenta, pois a conduta administrativa combatida tem natureza omissiva e continuada, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ, segundo o qual, em relações de trato sucessivo, não se opera a decadência. A alegação de litispendência com mandado de segurança coletivo é infundada, por não haver comprovação de filiação do impetrante à associação autora do writ coletivo, além de ser inaplicável a litispendência entre mandado de segurança individual e coletivo, conforme art. 22, §1º, da Lei 12.016/2009. A preliminar de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito, sendo cabível o mandado de segurança diante da presença de prova documental apta a demonstrar o direito líquido e certo. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001, arts. 102, II, “b”, 110-D e 92, III) assegura ao policial militar transferido à reserva com proventos integrais o direito à incorporação da GCET no percentual correspondente ao posto imediatamente superior. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% para a GCET devida aos oficiais no posto de 1º Tenente, razão pela qual é indevida a incorporação em percentual inferior. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito dos policiais militares aposentados a perceberem a GCET no percentual correspondente ao posto de inatividade, em consonância com a legislação estadual vigente. A ausência de dotação orçamentária não afasta a obrigação de pagamento da verba, conforme entendimento do STJ, que veda a utilização da LRF como obstáculo ao cumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança retroagem à data da impetração, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF, devendo o pagamento observar o regime de precatórios, nos termos da EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação genérica à gratuidade de justiça, desacompanhada de prova apta a afastar a presunção legal de insuficiência financeira, deve ser rejeitada. Em se tratando de ato administrativo de efeitos omissivos e continuados, é inaplicável a decadência ao mandado de segurança, incidindo a Súmula 85 do STJ. Não há litispendência entre mandado de segurança coletivo e individual, nos termos do art. 22, §1º, da Lei 12.016/2009. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) deve ser incorporada aos proventos do policial militar no percentual correspondente ao posto superior sobre o qual se calcula a aposentadoria. A ausência de previsão orçamentária não obsta o reconhecimento judicial de direito subjetivo garantido por lei a servidor público. Os efeitos financeiros da concessão da segurança retroagem à data da impetração, observando-se o regime de precatórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei 12.016/2009, arts. 22, §1º, e 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, “b”, 110-B e 110-D; CF/1988, art. 169, § 1º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.10.2020; TJ/BA, MS 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, DJ 08.11.2021; TJ/BA, MS 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, DJ 17.09.2020; TJ/BA, MS 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJ 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 31.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059472-72.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante SÉRGIO CARLOS DE SOUZA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,